Tribunal: TJBA
Processo: 8031646-76.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031646-76.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA

AGRAVADO: REPRESENTAÇÃO BANCO BRADESCO

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1075/STF. REVOGAÇÃO.

EFEITO SUSPENSIVO QUE DEVE SER CONCEDIDO. requisitos preenchidos. AGRAVO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

O próprio título exequendo afirmou sua abrangência nacional em prejuízo da interpretação literal do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Como já há coisa julgada sobre a questão, este feito se encontra subtraído da eficácia do Tema 1075/STF, que trata justamente da constitucionalidade do mencionado art. 16, conforme explicitado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (Tema 1075) quando da análise dos embargos de declaração, em 30-04-2020, opostos pela PGR.(sic).

Assim, num juízo de cognição sumário próprio desta fase, e considerando a estreita via do agravo de instrumento, verifico que a manutenção da decisão agravada enseja a Agravante dano grave, de difícil reparação, sendo plausível sua pretensão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 8031646-76.2020.805.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

ROSA PEIXINHO DOS SANTOS ANDRADE
e, como
AGRAVADO
,
BANCO BRADESCO S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.